Tribunal: TCU
Processo: 008.988/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa contra os termos do Acórdão 8.210/2021-TCU-2a Câmara, por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto em face do Acórdão 602/2019-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Pedro Antônio Vilela Barbosa contra os termos do Acórdão 8210/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal negou provimento ao recurso de reconsideração por ele interposto em face do Acórdão 602/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los, ante a ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; e 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante informando-lhe que o relatório e voto que o fundamentam podem ser acessados no sítio eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.